Tribunal: STF
Processo: ARE 1560403
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se, no caso concreto, de ação promovida por instituição bancária pedindo a entrega de valores descontados pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE da folha de pagamento de seus servidores, relativos a empréstimos consignados em razão de convênio, mas indevidamente retidos pelo ente público e não repassados ao banco.



    2. Trata-se de obrigação de fazer, não submetida ao regime de precatório. O Estado tem de promover o repasse dos valores retidos da folha de pagamento de seus servidores, uma vez que, pelo convênio firmado, é mero depositário fiel dos valores.



    3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos de descumprimento, pela Administração Pública, de obrigação de fazer afastam a exigência do regime de precatórios.



    4. Após reter quantias que não lhe pertence, o Estado seria novamente beneficiado com a devolução por meio de precatório.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.